Tribunal: TJDFT
Processo: 0725579-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725579-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARAUJO ABRAO ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DROGARIA INHAPIM LTDA - ME, DROGARIA SUPREMA LTDA - ME DESPACHO Trata-se de recurso de Apelação interposto por ARAUJO ABRAO ADVOGADOS ASSOCIADOS (Id. 20632758) em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou procedente os embargos à execução opostos pelo apelado DROGARIA INHAPIM LTDA ME E OUTROS. Ao compulsar o caderno processual, verifico que o comprovante de pagamento de id no 20632760 foi acostado sem especificar o título a que se refere, razão pela qual não há como se aferir se mencionado documento diz respeito ao preparo recursal que a parte apelante aduz ter sido adimplido. Desse modo, uma vez que há dúvida quanto ao efetivo recolhimento do preparo, nos termos do §7o do artigo 1.005 do Diploma de Ritos[1], concedo à parte apelante o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que junte o título que deu azo ao comprovante de pagamento de id no 20632760, sob pena de não conhecimento do apelo. [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília,21 de outubro de 2020 16:04:17. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA